Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA DE MORTE E DE DANO AO PATRIMÔNIO. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. DANOS MATERIAIS. AJUSTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos carreados aos autos, demonstra, claramente, que o réu a constrangeu, mediante grave ameaça de matá-la e incendiar a sua casa, com o intuito de obter vantagem econômica, e obteve êxito.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e ainda quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação a maior.
4. Não há falar em modificação da pena de multa se esta guardou proporcionalidade com a privativa de liberdade, de modo que primou pelo equilíbrio entre as sanções.
5. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação da pena de multa, haja vista o seu caráter cogente com a reprimenda privativa de liberdade. No mais, as condições financeiras do réu teriam influência apenas no tocante ao cálculo dos dias-multa que, conforme previsão do § 1o do artigo 49 do Código Penal, podem variar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato a 5 (cinco) vezes este salário, todavia, fixados no padrão unitário mínimo legal, não há falar em alteração.
6. No tocante à indenização por danos materiais, deve ser reduzida se, presente o pleito de reparação, parte do valor foi comprovado nos autos, sobretudo diante do relato incontroverso entre pagadora e recebedora, mas, no tocante à outra parte da quantia imposta, inexiste nos autos qualquer prova, além da palavra da vítima, que comprove o efetivo prejuízo gerado em razão da subtração de um dos objetos.
7. Recurso parcialmente provido.